Tribunal: TJSP
Processo: 1522092-29.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
TráficoTRTrrrTráfico ilícito de entorpecentes – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1522092-29.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MARIO CORDEIRO DE MORAES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantida, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522092-29.2019.8.26.0228 - lauda 2/10
Voto:
24389 CFF/E
Apelação:
1522092-29.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
21a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Mario Cordeiro de Moraes
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes Recurso defensivo

Conjunto
probatório
suficiente
para
o
reconhecimento da prática delitiva Absolvição
Descabimento
Pena motivadamente dosada,
necessária e suficiente para reprovação e prevenção
do crime Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Mario Cordeiro de Moraes foi condenado,
por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa menores, (fls.
112/118).
Apela o réu, em busca da absolvição, sob
a tese de coação irresistível (fls. 143/144).
O recurso foi contrariado (fls. 147/151),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522092-29.2019.8.26.0228 - lauda 3/10
pelo desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
A acusação que restou acolhida é a de
que o apelante trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 46
(quarenta e seis) porções de maconha, pesando cerca de 73,3 g (setenta e
três gramas e três decigramas), 36 (trinta e seis) porções de crack, com
cerca de 4,5 g (quatro gramas e cinco decigramas) e 82 (oitenta e duas)
porções de cocaína, pesando aproximadamente 67,6 g (sessenta e sete
gramas e seis decigramas), substâncias entorpecentes capazes de causar
dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 36,00 (trinta
e seis reais), em dinheiro.
Segundo a exordial, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina, em região conhecida como ponto de
vendas de entorpecentes, ocasião em que avistaram o recorrente agindo
de maneira suspeita e, na sequência, abordaram-no, sendo que, durante
revista pessoal localizaram todas as porções de drogas acima descritas no
interior de uma sacola plástica, na posse do apelante, além da referida
quantia monetária.
A materialidade é inquestionável e a
autoria recai, com segurança, sobre o recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522092-29.2019.8.26.0228 - lauda 4/10
Silente na fase inquisitiva, em Juízo
confessou a conduta delituosa. Justificou a prática criminosa porque, após
a morte de seu pai, sua mãe e seus irmãos menores estavam passando por
dificuldades financeiras, então começou a vender drogas, recebendo R$
70,00 (setenta reais) por dia. Disse que, posteriormente, até conseguiu
um emprego, mas que permaneceu por apenas duas semanas, pois estava
com sérios problemas de saúde e que está em fila de espera aguardando
para receber transplante de fígado, mas não soube maiores detalhes
acerca do pedido de transplante (fls. 08 e via streaming, encartado aos
autos digitais - fls. 101).
A par da confissão fática, a prova dos
autos edificou-se em desfavor do apelante.
Ouvidos em Juízo, os policiais militares
Eduardo Simões de Araújo e Israel Simões de Araújo descreveram, em
detalhes, a ocorrência que culminou com a prisão em flagrante do réu e
apreensão dos entorpecentes e da quantia monetária, em fina sintonia
com a inicial acusatória. Disseram que o lugar é conhecido por ser ponto
de venda de drogas. Detalharam que o local é composto por uma estrada,
um matagal e uma trilha, e que a mercancia ilícita ocorre dentro do
matagal. Eduardo narrou que fizeram um cerco estratégico e, quando
chegaram ao ponto de venda, seu colega de farda Israel já havia abordado
o apelante. Eduardo acrescentou que não houve nenhum tipo de
resistência por parte do recorrente, pois acredita que ele trabalhou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522092-29.2019.8.26.0228 - lauda 5/10
noite toda nesse ponto de tráfico e acabou cochilando com a sacola de
drogas nas mãos, razão pela qual foi preso em flagrante. Rememorou que
o réu confessou informalmente, e com ele foi encontrada certa quantia em
dinheiro, além de crack, cocaína e maconha. Indagado pelo defensor,
relatou que o réu se encontrava exausto, mas não estava sob efeito de
entorpecentes (depoimentos colhidos via streaming, encartado aos autos
digitais - fls. 101).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Enfim, a prova oral acusatória, aliada à
diversidade e significativa quantidade (46 porções de maconha, 82
porções de cocaína e 36 porções de crack, totalizando cerca de 145

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522092-29.2019.8.26.0228 - lauda 6/10
gramas), natureza (extremamente nociva e destrutiva dos entorpecentes), o
modo como estavam embaladas as drogas apreendidas (em porções
individualizadas), bem como as circunstâncias em que efetuada a
diligência policial (em local conhecido como ponto de venda de drogas),
deixam evidenciada a conduta denunciada.
Ressalte-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
De coação irresistível, como alvitrado
pela combativa defesa, não se cogita.
Isso porque, a simples alegação, vazia e
genérica, não se mostra apta a excluir a culpabilidade do suplicante, a
ensejar o reconhecimento de inexigibilidade de conduta diversa.
A inexigibilidade de conduta diversa
caracteriza-se quando atua o agente de maneira típica e ilícita, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522092-29.2019.8.26.0228 - lauda 7/10
merece ser punido, pois, naquelas circunstâncias fáticas, dentro do que
revela a experiência humana, não lhe era exigível um comportamento
conforme
o
ordenamento
jurídico,
pressupondo-se
a
completa
inexistência de meios diversos de agir.
Em outras palavras, para o afastamento
da culpabilidade seria necessário que ao agente, na situação fática em que
está inserido, não restasse alternativa senão a prática da conduta típica, o
que, evidentemente, não se vislumbra na hipótese em testilha.
Ademais, a despeito das alegações
defensivas, nada nos autos comprova a existência da alegada ameaça
sofrida pelo réu, ressaltando que, ainda que existente e comprovada a
ameaça, o Estado dispõe de meios para garantir a segurança dos cidadãos,
seno que, caso recebida a ameaça, deveria o réu ter se dirigido à Delegacia
de Polícia para solicitar proteção estatal e defesa de seus direitos,
entretanto, nos autos nada há nesse sentido.
Assim,
e
pelos
motivos
acima
alinhavados, não há falar em aplicação do artigo 22, do Código Penal,
como pleiteiado recursalmente.
Nesse contexto fático, a condenação de
por tráfico ilícito de entorpecentes era mesmo de rigor.
Passe, pois, à análise da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522092-29.2019.8.26.0228 - lauda 8/10
A pena-base foi fixada no mínimo legal,
não obstante fosse o caso de ser exasperada, tendo em vista a diversidade
e significativa quantidade dos entorpecentes apreendidos, contudo, a
resignação ministerial, conjugada com a vedação à reformatio in pejus,
torna consolidada a situação processual nesse particular.
Na etapa intermediária, foi reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, contudo, esta não repercutiu na
reprimenda, uma vez que inviável a redução punitiva aquém do piso
(Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e RE no 597.270 RG-
QO, do Excelso Supremo Tribunal Federal julgado, com repercussão geral
reconhecida, em 26.03.2009).
Na derradeira fase, por força do redutor
especial, aplicou-se o decréscimo de 2/3, chegando-se à pena final de 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa menores.
Mantém-se o regime inicial aberto,
sequer impugnado, vez que a inércia ministerial torna consolidada a
situação processual e inviabiliza a tomada de qualquer providência, em
respeito ao non reformatio in pejus, malgrado fosse o caso de se fixar o
regime inicialmente fechado, porque mais adequado à espécie, aqui
individualizado como necessário e suficiente para reprovação e prevenção
do crime, seja por fundamento na Lei no 8.072/90, com a redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522092-29.2019.8.26.0228 - lauda 9/10
pela Lei no 11.464/07, seja pelo desfavorecimento das circunstâncias e
consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos (significativa
quantidade, diversidade e natureza das drogas, sem deslembrar que o
apelante praticava o comércio espúrio em local conhecido como ponto de
venda de entorpecentes), aqui minudentemente aferidas.
Sem embargo, inviável a conversão das
privativas de liberdade em restritivas de direitos ou, ainda, a outorga de
sursis, eis porque reservadas aos delitos de menor potencial ofensivo, lato
senso (vide a Exposição de Motivos do então Projeto de Lei no 689, de 18
de dezembro de 1996) e não àqueles cujas circunstâncias delitivas são
desfavoráveis.
Nada obstante decisão do Excelso
Supremo
Tribunal
Federal,
reconhecendo
incidentalmente
a
inconstitucionalidade parcial das vedações contidas nos artigos 33, § 4o, e
44, ambos da Lei no 11.343/06 (HC no 97.256/RS, DJe 15.12.2010), e a
Resolução no 05/2012, do Senado Federal (publicada no D.O.U. de
16.02.2012) que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão
em penas restritivas de direitos” do § 4o, do artigo 33, da referida lei , há
de se ressaltar que a natureza e a gravidade do delito de tráfico de
entorpecentes aqui analisado impedem a aplicação das penas alternativas.
Ademais,
além
da
total
incompatibilidade com o regime prisional obrigatório (inicial fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522092-29.2019.8.26.0228 - lauda 10/10
aqui estabelecido o aberto), conforme o artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, não estão preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 44,
do Código Penal, pois, ainda que se considerem presentes os exigidos nos
incisos I e II, o inciso III não se implementa na hipótese concreta, na
medida em que os motivos, as circunstâncias e consequências do crime
deixam franqueada a insuficiência da substituição punitiva.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantida, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)